Tribunal: TJES
Processo: 5006652-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006652-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NO PRAZO LEGAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I.
E
stabelece
o artigo
308, do CPC/15, que,
e
fetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de cessação da
eficácia da tutela concedida em caráter antecedente,
nos termos do
artigo
309, inciso I, do CPC/15
e, nos temos
da Súmula 482, do e. STJ,
ensejar na
extinção do
feito.
Precedentes.

II.
N
a hipótese, conquanto
efetivada

a tutela cautelar

em 28.11.2021, o ente público agravado
somente
formul
ou
o pedido principal
em 25.02.2022
,
além, portanto, do termo
ad quem
(
27.01.2022
),
circunstância que impõe a cessação da eficácia da tutela provisória outrora deferida, nos termos dos artigos 308 e 309, inciso I, do CPC/15,
e a consequente extinção do processo cautelar, nos termos da Súmula 482, do e. STJ.

III.
R
ecurso conhecido para,
em efeito translativo, extinguir a demanda originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir o processo originário com espeque no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5006652-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O
: MUNICIPIO DE CASTELO

J
U
IZ
: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara d
e Castelo
em
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
(
Processo 5001578-40.2021.8.08.0013
)
proposta
pelo MUNICÍPIO DE CASTELO
, cujo
decisum

indeferiu a tutela provisória formulada pela
ré/
agravante no Id. 26281263.

Em suas razões recursais, requereu a “
concessão da gratuidade da justiça com base nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que não conta com recursos suficientes para pagar as custas e despesas processuais.
” Para tanto, asseverou que “
trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, com objetivo filantrópico, que vive de repasses do Poder Público, sendo, pois, público e notório que tais recursos são insuficientes para suprir as necessidades da instituição que atende a comunidade carente do Sistema Único de Saúde (SUS)
”.

No mérito,
sustentou
que “
Em 16/11/2011 a Santa Casa Castelense firmou com a Agravante, o Contrato de Cessão de Uso de Imóvel (...). Por sua vez em 30/11/2021, o pacto foi resilido, ocasião em que o Município de Castelo, aforou demanda cautelar (...), vindicando liminar para que a Requerida/Reconvinte/Agravante se abstivesse de retirar os equipamentos e objetos pelo lapso temporal de 30 (trinta) dias
”, pleito deferido pelo Juízo
a quo
.

Destacou que, com isso, “
a Agravante foi impedida de retirar seus equipamentos. Nem mesmo os bens de terceiros, utilizados mediante locação, puderam ser retirados do prédio da Santa Casa Castelense
”.

Pontuou, entretanto, que, além de já ter sido superado o prazo consignado pelo Juízo
a quo
que obstava a retirada dos equipamentos pela agravante, “
o Agravado não formulou o pedido principal no prazo previsto no artigo 308, do CPC, devendo, portanto, ser cessada a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente em seu favor.
”

Dentre os bens cuja retirada foi impedida, estariam
0
3 (três) veículos automotores, a saber, “
FIAT/D NIKS AMBULÂNCIA, placa PPP8106, Renavam 01093242172, ano 2016, na cor branca, um VW/GOL, placa RBB2J24, Renavam 01231898434, ano 2020/2021, na cor branca, e um FIAT/STRADA WORKING, placa OVI7686, Renavam 00586300619, ano 2013, na cor branca
”,
os quais a municipalidade, além de utilizar sem custo algum, sequer
teria pago
os débitos de IPVA/2023 e respectivas multas administrativas impostas pelos órgãos de trânsito
após tomar
a
posse dos bens.

Sequencialmente, afirmou estarem na mesma situação “
bens objeto do Convênio 892013/2019, que inclusive estão em desuso (na caixa), conforme Parecer Técnico nº 12/2023, quais sejam: a) 04 (quatro) ventiladores Pulmonar Pressométricos, no valor unitário de R$ 60.000,00, totalizando R$ 240.000,00; b) 08 (oito) camas hospitalares, tipo Fawler mecânica, no valor unitário de R$ 6.250,00, totalizando R$ 50.000,00
”, além de “
06 (seis) monitores multiparâmetros para UTI, no valor unitário de R$ 35.000,00, totalizando o valor de R$210.000,00, embora não exista UTI (...) na unidade de Castelo
”, ao passo em que a agravante necessitaria de tais equipamentos para atendimento da população capixaba,
notadamente porque
“
Quando a população castelense e de outros 26 (vinte e seis) municípios do Sul do Estado do Espírito Santo precisa de leito em UTI, é na sede da Agravante (Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim) que recorrem.
”

Não obstante, arrazoou, ainda, que “
o Ministério da Saúde após realizada inspeção e análise da prestação de contas do Convênio 892013/2019, considerando que os equipamentos supra estão em desuso (encaixotados) em Castelo/ES, (...) expediu o Ofício nº 62/2023/ES/DITRE/ES/SEMS/SAA/SE/MS (...) assinalando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que a Agravante proceda com a restituição do valor de R$ 264.059,12 (duzentos e sessenta e quatro mil cinquenta e nove reais e doze centavos) aos cofres públicos
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal “
para o efeito de determinar que o Município restitua o patrimônio supra elencado, de propriedade da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que a Recorrente poderá sofrer prejuízos de ordem material e moral, sem prejuízo de ações judiciais decorrentes e vidas que podem ser perdidas pelo não uso dos equipamentos nas Unidades de Terapia Intensivas da Requerida, por falta dos equipamentos
”,
além de
fixar prazo para
a quitação de todas as taxas de IPVA e demais encargos relacionados aos
veículos supramencionados. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Decisão no Id. 5339314 deferindo a assistência judiciária gratuita à agravante e recepcionando o recurso em
seu duplo efeito para determinar a restituição, no prazo de 05 (cinco) dias, pela municipalidade agravada, dos 04 (quatro) ventiladores pulmonares pressométricos, 06 (seis) monitores multiparâmetros para UTI, além dos veículos automotores “
FIAT/D NIKS AMBULÂNCIA, placa PPP8106, Renavam 01093242172, ano 2016, na cor branca, um VW/GOL, placa RBB2J24, Renavam 01231898434, ano 2020/2021, na cor branca, e um FIAT/STRADA WORKING, placa OVI7686, Renavam 00586300619, ano 2013, na cor branca
”, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

D
eterminou-se, ainda, na supracitada decisão, a quitação, pelo
agravado, de tod
os os débitos relacionados ao
IPVA e demais encargos
afetos
aos veículos referentes ao período em que permaneceram em sua posse, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimadas para se manifestarem
sobre a possibilidade de, em efeito translativo, extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15
,
as partes quedaram-se inertes.

E
mbargos de Declaração opostos por SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Id. 5361596), no qual salientou “
omissão no tocante às ‘b) 08 (oito) camas hospitalares, tipo Fawler mecânica, no valor unitário de R$ 6.250,00, totalizando R$ 50.000,00’, vez que, na parte dispositiva da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não houve menção a tais itens
”, que estariam na mesma situação fática dos demais.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 6039491)
nas quais o ente municipal
informa
o cumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal, mediante a devolução dos veículos automotores, ventiladores pulmonares pressométricos
e,
inclusive, das
camas hospitalares,
vindicando,
no mais,
o desprovimento recursal.

Embora intimado, o MUNICÍPIO DE CASTELO não contrarrazoou os
aclaratórios, vide
C
ertidão de Id. 5581835.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, noto que a agravante comprovou, sobretudo pelo balanço patrimonial inserto no Id. 12385611, a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do desempenho de suas valiosas atividades na saúde pública capixaba. Nestes termos,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com efeito,
estabelece
o artigo
308, do CPC/15, que, “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias
, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
”

Desta forma, caso não seja observada a norma processual à epígrafe, dispõe o artigo
309, inciso I, do CPC/15, que
cessará a
eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal.

Neste mesmo sentido
,
dispunha o artigo 806, do CPC/73, que “
Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório
”, de tal modo que,
nos termos da Súmula 482, do e. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar,
senão vejamos:

Súmula 482, STJ.
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.

Note-se que referido prazo,
por sua
natureza decadencial,
deverá ser contado em dias corridos
, vide a compreensão perfilhada pelo e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRAZO PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. NATUREZA JURÍDICA. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. (...)
2.
À luz dos arts. 806 e 808 do CPC/1973, este Tribunal Superior sedimentou entendimento jurisprudencial segundo o qual "a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). À época, a orientação jurisprudencial deste Tribunal era pela natureza decadencial do prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação principal. Precedentes.
3. Na vigência do CPC/2015, mant
é
m-se a orientação pela natureza decadencial do prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal (art. 308 do CPC/2015), razão pela qual deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis, regra aplicável somente para prazos processuais (art. 219, parágrafo único).
(...) (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.982.986/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de
22/6/2022.
)

P
or seu turno, estabelece o artigo
183, do CPC/15, que “
A União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de
prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
”

N
a hipótese, sobressai-se do exame dos autos originários que, conquanto
efetivada,
em 28.11.2021,
a tutela cautelar
“
para que a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Matriz e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim – Filial (Santa Casa Castelense), abstenham-se de retirar quaisquer bens e equipamentos da unidade de Castelo/ES, pelo prazo de 90 (noventa) dias
” (Id. 10742204),
o ente público agravado,
intimado
na mesma data
(Id. 10742212),

somente
formul
ou
o pedido principal
em 25.02.2022
,
além, portanto, do termo
ad quem
(
27.01.2022
),
circunstância que impõe a cessação da eficácia da tutela provisória outrora deferida, nos termos dos artigos 308 e 309, inciso I, do CPC/15.

Destarte, ao permanecer inerte, sem
formalizar o pedido principal
, a parte demandante/
agravada
provocou
não apenas
a perda da eficácia da liminar outrora deferida,
mas também deu causa à
extinção do processo cautelar, nos termos da Súmula 482, do e. STJ.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC/73 acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte Estadual acerca da natureza da ação cautelar, bem assim sobre o marco inicial para a contagem do prazo para a interposição da ação principal, tal como colocada nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 535.138/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018)

Por fim, mister salientar
a possibilidade de
que a extinção do processo originário
sem resolução do mérito ensej
e
, independentemente da reparação por dano processual, na responsabilização do demandante/agravado pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência houver causado à demandada/agravada,
aferição que,
in casu
,
poder ser
liquidada nos próprios autos,
caso subsista interesse,
nos termos do artigo 302,
caput
, inciso III e parágrafo único,
do CPC/15.

Depreendo desta maneira pois “
A obrigação de indenizar por dano causado por execução de tutela cautelar decorre somente dos ônus ou riscos inerentes à própria antecipação.
Se a cautelar não se confirma devido à extinção do processo principal, surge o dever de responder pelo prejuízo.
Não importa se a cautelar era pertinente e se havia requisitos autorizadores para sua concessão.
” (
STJ
; REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.)

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO
. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO.
OBRIGAÇÃO EX LEGE. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO
, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por haver a autora desistido da ação.
2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV).
3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.

5. Recurso especial provido. (
STJ
; REsp n. 1.770.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Posto isto, conheço
d
o recurso para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a demanda originária, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, oportunidade em que declaro a perda da eficácia da medida
cautelar
deferida em 28.11.2021, no Id. 10742204,
e c
ondeno o autor/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Em razão d
o provimento
terminativ
o
, torno sem efeito a decisão proferida no
Id. 5339314,
salvo no que se refere a
o
deferimento da
assistência judiciária gratuita
deferida em favor da demandada/agravante.

Comunique-se o Juízo
a quo
,
com urgência
, o resultado deste julgamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo em TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (Processo 5001578-40.2021.8.08.0013) proposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
, onde foi concedida liminar “[...]
para que a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Matriz e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim – Filial (Santa Casa Castelense), abstenham-se de retirar quaisquer bens e equipamentos da unidade de Castelo/ES, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. [...]” (ID 10742204 dos autos de origem).

Em seu voto condutor o Ilte. Relator entendeu por conhecer do recurso “
[...]

para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a demanda originária, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, oportunidade em que declaro a perda da eficácia da medida cautelar deferida em 28.11.2021, no Id. 10742204, e condeno o autor/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.
[...]”.

Pois bem, como destacou o Relator em seu judicioso voto, “[...]
ao permanecer inerte, sem formalizar o pedido principal, a parte demandante/agravada provocou não apenas a perda da eficácia da liminar outrora deferida, mas também deu causa à extinção do processo cautelar, nos termos da Súmula 482, do e. STJ

[...]”.

Assim, sem delongas, entendo por acompanhá-lo na conclusão alcançada, porém, com relação aos honorários de sucumbência, peço vênia ao Insigne Relator para divergir de seu entendimento. Explico:

Verifica-se que o litígio, na origem, restringiu-se apenas a uma ação cautelar, a qual teve seu curso encerrado em decorrência da decisão aqui proferida. Assim, entendo que, considerando os critérios norteadores, estabelecidos pelo legislador nos incisos I a IV do §2º do art. 8º do CPC (grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais adequada a hipótese, atendendo aos critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Neste sentido trago precedente atual desta Corte:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. 1. -
Como não houve condenação uma vez que o processo terminou por desistência, a hipótese é de fixação dos honorários devidos pela autora (CPC/1973, art. 26) pelo critério de equidade
, tal como fez o eminente julgador de primeiro grau. No entanto, considerando a expressão monetária da causa (valorada em R$ 200.000,00 - duzentos mil reais - na qual foi cominada multa de R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais - para a hipótese de oposição pela ré de algum obstáculo ao cumprimento da decisão que concedeu liminarmente a medida postulada pela autora) e os demais critérios elencados no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, o valor fixado na respeitável sentença como verba honorária (R$ 1.000,00 - mil reais) é insuficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo(s) advogado(s) da ré, sendo
adequado para tanto quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 2. - Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça [...] De acordo com o art. 811 do Código de Processo Civil [de 1973], o prejudicado pode formular nos próprios autos do processo cautelar pedido de liquidação dos prejuízos causados pela execução da medida. [...] Trata-se de responsabilidade objetiva da parte, que, embora no livre exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente, pode acarretar danos à parte adversa ao requerer medida baseada em juízo de cognição superficial, posteriormente reformada [...] (RESP n. 1.322.979/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 09-05-2017, data da publicação/fonte: DJe de 16-05-2017). 3. - É na fase de liquidação de sentença que poderão ser discutidas as questões afetas à ocorrência ou não de prejuízos em razão da execução da medida cautelar deferida initio litis e revogada com a extinção do processo cautelar sem resolução do mérito. 4. - Recurso interposto pela Peiú - Sociedade de Propósito Específico - SPE S. A. Provido. Recurso interposto pela Agência Marítima Universal Ltda. Desprovido. (TJES; AC 0000879-19.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/02/2023; DJES
24/02/2023
) (g.n.)

Ante ao exposto, acompanho o E. Relator na conclusão alcançada em seu voto quanto ao julgamento da questão em debate, porém, inauguro parcial divergência apenas para fixar os honorários de sucumbência, decorrentes da extinção da Cautelar de origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto Sr. Presidente.